Tribunal: TJBA
Processo: 8000365-07.2024.8.05.0148
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000365-07.2024.8.05.0148 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Advogado(s): JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR APELADO: GUSTAVO SANTOS CARDOSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVOLUÇÃO DA NOTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO”. MORA NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta por instituição bancária contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Verificação acerca da possibilidade de constituição em mora do devedor fiduciário nos casos em que a notificação extrajudicial retorna com a informação “não procurado” e a aplicabilidade da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132/STJ às hipóteses de devolução da notificação sem tentativa efetiva de entrega. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese (Tema 1.132): Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 4. Nos casos em que o Aviso de Recebimento retorna com a informação de NÃO PROCURADO, isso significa que a notificação expedida não foi efetivamente enviada para o endereço do devedor. 5. Assim, a hipótese dos autos não se amolda ao Tema 1132/STJ, não podendo ser considerada como válida a notificação extrajudicial e, por consequência, a constituição do devedor em mora. 6. Ausência de comprovação da mora, que constitui pressuposto essencial de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão. Sentença de extinção mantida. IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 3º, §3º; CPC, art. 64, §1º; CF, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 61.604/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03/02/2020; STJ, REsp 173.205/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 14.06.1999; STJ, REsp 1.725.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 17/04/2018; Súmula 33/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000365-07.2024.8.05.0148, em que figuram como apelante YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e como apelada GUSTAVO SANTOS CARDOSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema.